Tribunal: TJMT
Processo: 0024326-98.2012.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024326-98.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Cédula Hipotecária, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GABRIEL PRETTO POYER - CPF: 066.619.369-08 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE FOPPA BARETTA - CPF: 081.538.239-14 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA RIBEIRO GARCIA - CPF: 162.697.481-00 (APELADO), ALEXANDRE ISERNHAGEN - CPF: 412.056.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. REQUERIMENTO DOS RÉUS INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve intimação pessoal válida da parte exequente antes da extinção do processo; (ii) saber se transcorreu o prazo legal de 30 dias de inércia exigido pelo art. 485, III, do CPC; e (iii) saber se era necessário requerimento dos réus, conforme dispõe a Súmula 240 do STJ.

III. Razões de decidir

(i) A extinção do processo pressupõe a intimação pessoal da parte autora, com advertência das consequências legais, o que não ocorreu no caso concreto; (ii) A extinção foi determinada de ofício, sem requerimento da parte ré, contrariando o enunciado da Súmula 240 do STJ, que exige pedido expresso do réu para configuração da hipótese de abandono.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo por abandono da causa, pressupõe a inercia por prazo superior a 30 dias, e exige a prévia intimação pessoal válida da parte autora, com menção expressa das consequências legais. 2.

A extinção por abandono requer requerimento expresso da parte ré, nos termos da Súmula 240 do STJ”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível

interposto

por
Gabriel Pretto Poyer
, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
proposta em face de
Guilherme da Costa Garcia e Maria da Gloria Ribeiro Garcia
, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, § 1o do CPC, ao fundamento de abandono da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de regular intimação pessoal, conforme exige o art. 485, §1o do CPC, afirmando que o recebimento da carta ocorreu apenas em 07/04/2025, portanto, posteriormente à prolação da sentença, que se deu em 31/03/2025. Segue, defendendo a inexistência de inércia anterior ao despacho que determinou o impulso processual, pois a substituição processual decorrente da cessão de crédito ocorreu apenas em março de 2025, não se podendo presumir desinteresse por parte do novo exequente, além de que não houve transcurso do prazo legal de 30 dias exigido pela norma para caracterização do abandono da causa. Pontua a ausência de requerimento expresso dos réus, condição prevista na Súmula 240 do STJ. Ao final, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID 3203906927, os apelados manifestaram-se pelo
acolhimento da apelação
, concordando com os argumentos do recorrente no que tange, (i) à nulidade da intimação que fundamentou a extinção do processo por abandono; (ii) à ausência de requerimento da parte ré como pressuposto necessário, nos termos da Súmula 240 do STJ; e (iii) à ausência de inércia da parte autora por prazo superior a trinta dias, como exige o art. 485, III, do CPC. Ao final, requerem o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na instância de origem.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo executivo extrajudicial fundado em Cédula Rural Hipotecária.

A sentença recorrida concluiu pela existência de desídia da parte autora, reputando ausente a prática de ato necessário ao regular andamento do feito, não obstante intimação anterior.

Pois bem.

A controvérsia submetida à apreciação desta Câmara Cível cinge-se à regularidade da extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob a alegação de abandono da causa por parte
do exequente, ora apelante, após sua substituição processual em decorrência da cessão de crédito firmada com o Banco do Brasil S.A.

Nesse contexto, quanto ao cumprimento dos requisitos legais para configuração do abandono processual, impõe-se a necessidade de:
(i)
ausência de manifestação da parte autora por mais de 30 (trinta) dias; e
(ii)
regular intimação pessoal da parte, com menção expressa da consequência da extinção, nos moldes do art. 485, §1o, do CPC.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença extintiva foi proferida em
31 de março de 2025
, fundamentando-se na suposta inércia do exequente em adotar providências necessárias ao regular andamento do feito, mesmo após suposta intimação pessoal pelo sistema PJe, e de seu advogado por meio do diário oficial.

Ocorre, contudo, que,
não houve intimação pessoal válida da parte exequente
, conforme expressamente demonstrado nos autos do apelo. A única comunicação efetivada deu-se por
carta postal
, recebida apenas em
07 de abril de 2025
, ou seja,
posteriormente à prolação da sentença
.

Ademais, além de inexistir intimação pessoal válida, constata-se que o exequente
assumiu o polo ativo do processo há menos de 20 dias antes da extinção
, após a cessão de crédito validamente homologada. É, portanto,
impossível juridicamente que se lhe impute desídia processual por prazo superior ao exigido no caput do art. 485, III, do CPC
, condição indispensável à configuração da causa extintiva.

Ademais, a
extinção do processo foi determinada de ofício pelo juízo de primeira instância
,
sem requerimento dos réus
, o que viola frontalmente a
Súmula 240 do STJ
, cujo enunciado dispõe:

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Este requisito, embora de índole formal, constitui
garantia processual da parte autora
, e sua inobservância implica em vício de forma e violação ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a extinção do processo por abandono só pode ocorrer após a intimação pessoal do autor, como medida de garantir que a parte tenha pleno conhecimento da necessidade de prosseguir com a demanda. Nesse sentido, a inobservância desse requisito processual configura nulidade da sentença.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há uma questão em discussão: definir se a extinção do processo por abandono da causa prescinde da intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O
art. 485, § 1o, do CPC, exige expressamente a intimação pessoal do interessado para dar andamento ao feito. O objetivo é garantir que eventual inércia do advogado não prejudique os interesses da parte. No caso concreto, não houve a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo, o que configura violação ao § 1o do art. 485 do CPC e compromete a validade da sentença de extinção.

IV. DISPOSITIVO : Recurso conhecido e provido”.

(RAC n.

0000561-95.2006.8.11.0110, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J . 27.11.24 - negritei)

Portanto, no presente caso, a sentença de extinção mostra-se prematura e eivada de nulidade, não apenas pela ausência de intimação pessoal do autor, como também pela inexistência de omissão real e voluntária por parte do recorrente.

Nesse diapasão, o recurso merecer ser provido para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025